Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com os artigos 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, se comprovadas que a requerente seja ex-cônjuge ou ex-companheira do requerido e que comprove não dispor de meios para manter-se sozinha.
2. Feita tais considerações, verifica-se, no caso dos autos, que a autora/agravante fundamenta sua irresignação em três argumentos, quais sejam: a) está desempregada; b) é financeiramente dependente do agravado; c) o réu/agravado leva uma vida de alto padrão e possui capacidade financeira para arcar com os alimentos pleiteados.
3. Conforme os autos originários, é possível observar que não há elementos suficientes para demonstrar que a parte autora não possa prover sua própria subsistência.
4. Nesse contexto, a Carteira de Trabalho da agravante registra vínculo empregatício com a empresa Gradua Cursos e Informática desde 01/07/2016, no cargo de gerente-geral. Ademais, conforme abordado pelo Juízo a quo, tal vínculo teve início antes da aquisição da empresa pelo requerido/agravado.
5. Desse modo, considerando a ausência de comprovação nos autos de que a autora/agravante tenha se desligado do cargo exercido, não há indícios de incapacidade laboral.
6. Além disso, inexiste nos autos qualquer prova de que o réu/agravado tenha removido a autora do quadro de funcionários da empresa sem conceder-lhe os devidos direitos trabalhistas.
7. Assim, com base nos elementos até então reunidos, verifica-se que a autora/agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua fragilidade financeira para custear sua própria subsistência, haja vista a existência de informações que indicam o exercício de atividade remunerada.
8. Portanto, ao menos em uma análise preliminar, mostra-se indispensável o regular prosseguimento do feito de origem, garantindo às partes a oportunidade de produzir as provas necessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, incluindo a real extensão das necessidades do autor/agravado e as possibilidades da ré/agravante.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.